Tribunal: TJBA
Processo: 8014836-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014836-18.2023.8.05.0001

Juízo de Origem:
10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: YASMIN GISELE LUZ SILVA DA PAZ

Defensor Público:
Rogério Cezimbra de Pinho Filho

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: José Vicente Santos Lima

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. APELANTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 0
4 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 12 DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS
.

1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
NÃO CONHECIMENTO
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

2-

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO –
INCABÍVEL
– COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR POUCO TEMPO. SÚMULA 582, DO STJ.

3- PEDIDO DE REFORMA DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO –
NÃO ACOLHIMENTO
– O JUÍZO
A QUO
FIXOU A PENA BASILAR, A PENA INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL, TODAVIA, PRESENTE O CONCURSO FORMAL DE CRIMES PRATICADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS, ELEVOU A PENA EM 1/5, SEGUINDO ORIENTAÇÃO JURISPRUENCIAL DO STJ, ESTABELECENDO A REPRIMENDA EM 0
4 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8014836-18.2023.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) tendo, como Recorrente
YASMIN GISELE LUZ SILVA DA PAZ
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os termos,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões (BA), (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça